Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-14.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006713-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINY PEREIRA DE AMERCE - CPF: 048.816.061-82 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral de conta corrente, por entender que houve prévia notificação ao cliente, sendo suficiente o envio da comunicação ao endereço cadastrado, sem necessidade de comprovação do efetivo recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à análise da eficácia da notificação prévia do encerramento da conta corrente, especificamente sobre a ausência de Aviso de Recebimento; (
ii
) analisar se há contradição ao considerar suficiente a mera juntada de comprovante de postagem sem prova de recebimento; e (
iii
) examinar se houve omissão quanto ao descumprimento do prazo de 30 dias previsto na Resolução 4753/2019 do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão no acórdão embargado quanto à análise da eficácia da notificação prévia, pois a decisão foi clara ao afirmar que o banco cumpriu seu dever ao enviar a notificação ao endereço cadastrado da cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento, mas apenas do envio da comunicação.

4.
Inexiste contradição no julgado, pois o acórdão adotou posicionamento coerente ao considerar suficiente o envio da notificação ao endereço cadastrado, sem necessidade de comprovação do recebimento, fundamentando esse entendimento na jurisprudência do STJ.

5.
Quanto à alegação de descumprimento do prazo de 30 dias, o acórdão também abordou essa questão ao afirmar que o bloqueio do cartão ocorreu após o final do prazo concedido na notificação, e que a Resolução BACEN não estabelece prazo específico para encerramento nem forma de contagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1006713-14.2025.8.11.0002

Embargante
:
Aliny
Pereira de
Amerce

Embargado
: Itaú Unibanco S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Aliny
Pereira de
Amerce
opôs Embargos de Declaração (ID 315859881/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 314330869/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à análise da eficácia da notificação prévia do encerramento da conta corrente, pois não analisou a ausência de Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer outra prova de que a correspondência foi efetivamente entregue à embargante; b) contraditória ao considerar suficiente a mera juntada de comprovante de postagem sem prova de recebimento; c) omissa quanto ao descumprimento do prazo de 30 dias previsto na Resolução 4753/2019 do BACEN para o encerramento da conta.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração não apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado quanto à análise da eficácia da notificação prévia do encerramento da conta corrente. O acórdão foi claro ao afirmar que
"o banco recorrente exerceu seu direito de encerrar a conta corrente da autora, tendo cumprido com a exigência de prévia notificação, conforme comprovado pela carta de encerramento e pelo comprovante de postagem apresentados nos autos"
e que
"embora a autora alegue não ter recebido a comunicação, o banco cumpriu seu dever ao enviar a notificação ao endereço cadastrado da cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento, mas apenas do envio da comunicação"
.

Quanto à alegação de descumprimento do prazo de 30 dias previsto na Resolução 4753/2019 do BACEN, o acórdão também abordou essa questão ao afirmar que "
o bloqueio do cartão de crédito ocorreu exatamente após o final do prazo de 30 dias concedido na notificação, conforme previsto na regulamentação bancária"
e que
"embora seja questionável a contagem do prazo, o art. 12 da Resolução BACEN 2025/2013 não estabelece prazo para encerramento e nem a forma de contagem"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes foram devidamente analisadas no acórdão embargado.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013). (...) (STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No caso em análise, não se verifica contradição no acórdão embargado. A embargante alega contradição entre a consideração de que a mera juntada de comprovante de postagem seria suficiente para comprovar a notificação prévia e a ausência de prova de recebimento. Contudo, não há contradição nesse ponto, pois o acórdão adotou posicionamento coerente ao considerar suficiente o envio da notificação ao endereço cadastrado, sem necessidade de comprovação do recebimento.

O acórdão fundamentou esse entendimento na jurisprudência do STJ, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim discordância da embargante quanto ao entendimento adotado, o que não é passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025